Tribunal: TJPA
Processo: 0819943-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819943-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON VICTOR BARATA SOARES

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o periculum libertatis, que se encontra evidenciado na gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao paciente.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Matheus Pereira Oliveira e Daniel Mesquita dos Santos, em favor do nacional ROBSON VICTOR BARATA SOARES, contra ato do douto juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no delito de roubo, autos do processo crime de nº 0806244-21.2023.8.14.0401, em que se alega ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia preventiva, requerendo, ao final, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, manifestando interesse de sustentação oral.

Na Id 17610462 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17654639, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17660489.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROBSON VICTOR BARATA SOARES, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva.

Narram os autos que o paciente, em companhia de LEANDRO GABRIEL MORAES e VITOR DOUGLAS DA SILVA MARTINS, utilizando um veículo de aplicativo roubado por Leandro e com uso de arma de fogo, cometeram três assaltos contra as vítimas JOÃO EDSON BONITO DOS REIS, JONATHAN COLELHO DAMASCENO e KÁTIA LEUDA LOPES SNTIAGO, fato ocorrido no dia 06/11/2023.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em decisão que apresenta fundamentação assim vazada, Id 17530790:

“Partindo, em síntese, dessas premissas, verifico que os requisitos exigidos à manutenção da custódia preventiva ainda se fazem presentes no caso em apreço.

Em concreto, a conduta atribuída ao acusado é grave o suficiente para justificar, dentro de um critério de proporcionalidade, a segregação cautelar dos acusados como forma de garantir a manutenção da ordem pública.

Destaco, no ponto, que a ação foi perpetrada de forma violenta, mediante o uso de arma de fogo, e com restrição da liberdade de uma das vítimas. Sem contar, ainda, que os acusados, segundo apurado, efetuaram a prática de vários delitos em sequência e somente não avançaram na pratica de novas infrações porque foram encontrados pela polícia quando ainda estavam rodando dentro do veículo utilizado.

Some-se a isso que, embora a denúncia já tenha sido ofertada, os acusados sequer foram citados e cientificados do inteiro teor da acusação, de sorte que, pelo menos em relação à instrução criminal, sua liberdade se mostra um inconveniente.

Em razão de tudo o que se expôs,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva”. <sic>

Assim,
data venia
, consta fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão cautelar, demonstrando o
modus operandi
utilizado no cometimento do delito, e, portanto, aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, evidenciado, inclusive, presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, aptos a justificarem a segregação cautelar preventiva.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a manutenção do flagranteado em liberdade traz sérios riscos à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, revelado a partir da gravidade em concreto dos fatos atribuídos ao custodiado, considerando notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, 600g de maconha, 81g de cocaína e um revólver calibre .32", de modo "que a diversidade e natureza da droga, bem como a presença também de uma arma de fogo revelam a periculosidade em concreto do agente e o risco de reiteração delitiva".

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Quanto à alegação de tortura, urge consignar que não existem elementos dos autos que permitam formar uma conclusão definitiva sobre as circunstâncias do flagrante, a inviabilizar a adoção de providências neste writ. Até porque o Juiz de Direito determinou, "nos termos da Resolução 414/2021 do CNJ, que o preso [fosse] imediatamente encaminhado à PEFOCE para realização de Exame de Lesão Corporal para Constatação de Tortura, o qual deve responder aos quesitos estabelecidos no anexo da referida Resolução, o qual deve seguir em anexo", bem como determinou fosse oficiado à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança para averiguação da conduta dos policias que efetuaram a prisão do custodiado e intimado pessoalmente o membro do Ministério Público responsável pelo Controle Externo da atividade policial e o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 189.758/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

No que diz respeito ao fato de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos, inexiste comprovação da dependência, o que afasta a pretensão.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 30/01/2024